Tribunal: TJMT
Processo: 1038566-26.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038566-26.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARGARETH INES SILVA DE MORAES - CPF: 387.992.861-49 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), UNIMED CLUBE DE SEGUROS - CNPJ: 64.919.129/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MARGARETH INES SILVA DE MORAES - CPF: 387.992.861-49 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED CLUBE DE SEGUROS - CNPJ: 64.919.129/0001-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE E O DO BANCO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINARES
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO –
PRESTADOR DE SERVIÇO FINANCEIRO
– REJEITADA -
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA –

MÉRITO
– COBRANÇA DE SEGURO – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO

–
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NESSE PONTO –LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO – CONFIGURADAS -

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que
todos aqueles que atuam na
cadeia
de consumo são solidariamente responsáveis, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7º, do Código de Defesa do Consumidor.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

A cobrança de valores por seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização percebida.

Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em valor que represente a justa contraprestação pelo trabalho exercido pelo defensor, vedando-se a sua fixação em montante irrisório.

Para fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador fixá-lo em quantia suficiente e justa para a remuneração do trabalho do advogado.

Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1038566-26.2022.8.11.0041

APELANTES: MARGARETH INES SILVA DE MORAES e BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS: UNIMED CLUBE DE SEGUROS, BANCO BRADESCO S.A., MARGARETH INÊS SILVA DE MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MARGARETH INÊS SILVA DE MORAES

e pelo

BANCO BRADESCO S.A.
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1038566-26.2022.8.11.0041 ajuizada por
MARGARETH INÊS SILVA DE MORAES
,

em face de
UNIMED CLUBE DE SEGUROS

e
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para

“[...]
declarar inexistente
a avença firmada entre as partes e em debate nos autos e
condenar
o requerido
Unimed Seguradora S.A.
a devolver/restituir em dobro os valores descontados da remuneração do reclamante, devidamente corrigido pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.”
Condenou ainda, as requeridas, ora apeladas, solidariamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre a condenação.

Em suas razões recursais,
MARGARETH INÊS SILVA DE MORAES
aponta que “
A apelante ajuizou a ação declaratória de inexistência de debito com pedido de indenização por danos morais e materiais contra a apelada alegando que foram realizadas cobranças indevidas em sua conta corrente. Requereu a devolução em dobro dos valores pagos assim como condenação em dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
(sic).

Sustenta que
“[...] não foi reconhecido pelo juízo a quo os pedidos de danos morais, além do baixo valor conferido aos honorários advocatícios. Diante disso, inconformada com a decisão proferida, não restou alternativa a apelante a não ser recorrer da decisão, buscando a sua reforma, a fim de condenar a apelada a devolução em dobro, à majoração nos honorários advocatícios e a indenização por dano moral”
(sic).

Assim, defende que
“no caso em tela trata-se de dano moral in re ipsa, isto porque, note-se que a abusividade das apeladas ocasionou no apelante desgaste, frustração, ansiedade e transtornos, extrapolando, e muito, os meros dissabores e incômodos rotineiros”
(sic).

Assevera que
“Tal constrangimento claramente ultrapassou o limite da normalidade alterando o estado psíquico do recorrente culminando em danos de ordem moral passíveis de reparação”
(sic).

Explana que
“A indenização realizada em decorrência dos danos morais deve ser devidamente arbitrada, mediante estimativa prudente, que possa em parte, compensar o transtorno sofrido pelo apelante e ao mesmo tempo não gerar enriquecimento ilícito, assim como, buscar aplicação da função tríplice do dano moral”
(sic).

Menciona que
“Diante de tais fato, requer o recorrente a condenação dos Bancos recorridos, nos termos deduzidos na inicial, com o intuído de impedir que o agressor volte a praticar atos lesivos a outros indivíduos”
(sic).

Informa que
“Em sentença houve condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre a condenação. Referida quantia, que se frise, é dotada de caráter alimentar demonstra-se totalmente insuficiente, além de apresentar desrespeito à profissão da advocacia, haja vista que não se mostra justa ou razoável. Isso porque o artigo 85, do Código de Processo Civil brasileiro confirma em seu texto que os honorários possuem caráter alimentar e são direito do advogado [...]”
(sic).

Expõe que
“requer que sejam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais levando-se em consideração o caráter alimentício e também levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono, conforme previsto no artigo 85, §2º, §8º e § 11 do Código de Processo Civil, condenando a apelada ao pagamento desses em 20% sobre o valor atualizado causa, ou quantia não inferior a um salário mínimo”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença prolatada.

Por sua vez, o
BANCO BRADESCO S.A.
, suscitou preliminarmente sua ilegitimidade passiva,
“A parte recorrida, requer o pagamento dos valores descontados em seu benefício bem como indenização pelos danos morais sofridos em razão dos descontos indevidos relacionados a seguro da “UNIMED CLUBE DE SEGUROS” em sua conta-corrente. Cumpre mencionar que o recorrente é parte ilegítima para figurar o polo passivo da presente demanda, posto que não possui qualquer envolvimento com “UNIMED CLUBE DE SEGUROS” além de ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros”
(sic).

Afirma que
“[...] o Banco Bradesco não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pela parte recorrida, de modo que não há como se falar que este requerido teve qualquer participação no suposto dano suportado. 3 Assim, a sentença singular merece reforma, uma vez que o banco recorrente apenas realiza os descontos contratados pela parte recorrida, insta esclarecer que o banco não fiscaliza ou proíbe seus clientes de contratarem os pagamentos como DÉBITO AUTOMÁTICO”
(sic).

Informa que
“Assim, uma vez que não houve qualquer participação do Banco Bradesco no suposto ocorrido, resta claro a ilegitimidade do recorrente. Neste sentido, caso ainda se entenda que o recorrente faça parte desta demanda, QUE SEJA ACOLHIDO NO SENTIDO DE QUE ESTÁ FIGURANDO COMO MERO PRESTADOR DE SERVIÇO. O Banco apenas recebe as informações referentes as transações realizadas, percebe-se que toda discussão na lide gira em torno do pagamento das supostas cobranças ilegais da seguradora citada acima, portanto, não houve qualquer participação do banco na suposta falha de prestação de serviço”
(sic).

Aduz que
“
Diante do exposto é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do Banco recorrente, devendo ser extinto em relação a este, com fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil”
(sic).

No mérito, diz que
“A sentença condenou o banco a devolução dos valores descontados da conta-corrente da parte recorrida. Ocorre que a devolução é indevida, uma vez que o Banco não se beneficiou dos valores pagos pela parte recorrida, muito menos participou da relação negocial”
(sic).

Menciona que
“Desta forma, a sentença não deve prosperar, não há de falar em cobrança indevida ou má-fé do Banco requerido, não podendo o Banco responder por atos de terceiros, visto ter atuado como mero meio de pagamento. Diante do exposto, requer o provimento do presente recurso para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais, afastando a responsabilidade do Banco Bradesco, quando a devolução dos danos materiais, reformando a sentença r. proferida”
(sic).

Assim, por todo o exposto, requer:
a)

“Seja acolhida a preliminar de Ilegitimidade Passiva, julgando extinta a demanda nos termos do art. 485, VI do NCPC”
(sic) e
b)

“Caso superada a preliminar arguida, que seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso Inominado, para reformar a sentença para julgar totalmente improcedente a presente ação, pois restou caracterizada a ausência de responsabilidade do recorrente. Subsidiariamente a improcedência quando a devolução dos danos materiais pelo Banco Bradesco posto que este não se beneficiou dos valores discutidos nos autos”
(sic).

Foram ofertadas contrarrazões pelas três partes.

Nas contrarrazões de
MARGARETH INÊS SILVA DE MORAES
(Id.

204413695), esta aduz que
“A instituição financeira atua no mercado objetivando lucro e gerencia a conta bancária da Apelada e, por essa razão, tem dever de zelo e cuidado. Dessa forma, se permitiu descontos indevidos na conta bancária, como foi o caso em tela, respondem pelos danos derivados de tal atividade”,
e por isso deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela instituição financeira.

No mérito, discorreu sobre a responsabilidade objetiva da instituição financeira, sobre a manutenção da sentença no que tange a condenação à repetição do indébito e suscitou novamente a condenação do banco ao pagamento do montante de R$10.000,00, a título de danos morais.

Nas contrarrazões do
BANCO BRADESCO S.A.
(Id. 204413696), este requer preliminarmente a não apreciação do recurso interposto pela primeira apelante, ante a alegada inadmissibilidade do recurso face a aduzida ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mérito, requer a manutenção da sentença no que tange a não condenação em danos morais e, ainda, pleiteia a não majoração dos honorários sucumbenciais.

Por fim, pugna pelo improvimento da apelação interposta pela primeira apelante mantendo a sentença inalterada.

Nas contrarrazões da
UNIMED CLUBE DE SEGUROS
(Id. 204413697), esta discorreu sobre a inexistência de danos morais e inexistência de má-fé, não fazendo, a primeira apelante,
jus
à repetição do indébito.

Ademais, asseverou que a fixação dos honorários sucumbenciais foi correta, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

Por fim, pugna pelo improvimento da apelação interposta pela primeira apelante mantendo a sentença hígida.

MARGARETH INÊS SILVA DE MORAES
tem justiça gratuita deferida nos autos, não sendo necessário o recolhimento de preparo recursal.

Preparo recursal do
BANCO BRADESCO S.A.
recolhido conforme certidão acostada no Id.
204824672
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MARGARETH INÊS SILVA DE MORAES

ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em face do
BANCO BRADESCO S.A.
e da
UNIMED CLUBE DE SEGUROS
, onde alega em sua inicial que é titular da conta corrente nº 5510-7, agência 417 junto à instituição financeira, conta esta, na qual, recebe seu benefício previdenciário. A primeira apelante observou na referida conta um desconto de R$29,70 (vinte nove reais e setenta centavos) cujo título é “Seg Unimed Clube”, de modo que, alega ser um serviço que jamais contratou. Ao final, buscou a condenação dos apelados à restituição em dobro do montante descontado de sua conta e a condenação ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para
“[...] declarar inexistente a avença firmada entre as partes e em debate nos autos e condenar o requerido
Unimed Seguradora S.A.
a devolver/restituir em dobro os valores descontados da remuneração do reclamante, devidamente corrigido pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.”
Condenou ainda, as requeridas, ora apeladas, solidariamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre a condenação.

Contra o
decisum
,
MARGARETH INÊS SILVA DE MORAES
e o
BANCO BRADESCO S.A.
recorreram.

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise das preliminares aviadas pelo banco apelado em suas razões recursais e em suas contrarrazões.

Em sede de apelação o
BANCO BRADESCO S.A.
suscitou preliminarmente sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que é parte ilegítima para figurar o polo passivo da presente demanda, posto que não possui qualquer envolvimento com a Unimed Seguradora S.A., além de ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece no parágrafo único do artigo 7º e no artigo 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor e também porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dela obtém alguma vantagem econômica.

Dessa maneira, patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

A propósito esta C. Câmara já julgou nesse sentido,
verbis:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRESTADOR DE SERVIÇO FINANCEIRO – REJEITADA
– MÉRITO – CERTIFICADO DE SEGURO SEM ASSINATURA – CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER – NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES – DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica.

As demandadas não aportaram aos autos qualquer áudio ou contrato assinado pela autora referente à suposta a contratação, de modo que não há dúvidas sobre a irregularidade da cobrança, sendo de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples.

A cobrança de valores por serviço de seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.
(RAC n. 1005743-88.2021.8.11.0055, 3ª Câm. de Dir. Priv., Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, J.14.12.2022) (grifei)

Rejeito,
portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Em suas contrarrazões o
BANCO BRADESCO S.A.
, preliminarmente, aduz que as razões do recurso da apelante
MARGARETH INÊS SILVA DE MORAES
, não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico. Ao fundamento de que cabe a aplicação do princípio da dialeticidade, requer o não conhecimento do recurso de apelação.

Verifico que falta razão à instituição financeira ao defender esta tese, pois as razões da parte apelante bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a improcedência dos pedidos iniciais.

Ademais o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”

(N.U 1002108-20.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023) (grifei)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Avançando na celeuma, passo à análise do mérito.

Pois bem. A primeira apelante, qual seja

MARGARETH INÊS SILVA DE MORAES
, insurge contra o
decisum
no que tange a não condenação dos apelados ao dano moral.

Cumpre salientar que o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pela autora recorrente, com a cobrança de valores não contratados, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, por não retratar dano “
in re ipsa
”, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO
– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de valores por seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização percebida.

Via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC.

Cumpre salientar que, nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição do ônus sucumbencial deve observar a quantidade de pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não sobre os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum debeatur).

(N.U 1015221-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 13/04/2024) (grifei)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES – RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
”

(N.U 1001950-33.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) (grifei)

Assim, não verifica na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da parte autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo,
incabível a pretensão indenizatória.

Insurge ainda a primeira apelante, a respeito da fixação dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre a condenação, considerando um valor insuficiente, aduzindo não ser justa ou razoável tal fixação.

Ao analisar o feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de declarar inexistente a avença firmada entre as partes e a Unimed Seguradora S.A. a devolver/restituir em dobro os valores descontados da remuneração da primeira apelante, devidamente corrigidos pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.” (sic)

Nota-se que a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, se mostra irrisório. Dessa forma, o montante a ser estipulado tem que recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, sem causar enriquecimento ilícito.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação dos honorários deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, quanto para que não haja o aviltamento, como a valoração dos serviços prestados, consoante dispõe o art. 85, § 2º do CPC.

Segundo entendimento consolidado pela 2ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, permite-se a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC), como regra excepcional, de aplicação subsidiária, quando é irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado.

Por oportuno, colaciono o referido precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 85) PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)". (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019) 2. A pretensão de reforma encontra óbice no entendimento firmado nesta Corte, razão pela qual incide o verbete 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1322120/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 13/11/2020)

Neste sentido, já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA CUMULADA COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO - SERVIÇO DE TELEFONIA – “SERASA LIMPA NOME” – PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
- HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Como a parte apelante apresentou fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente a sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao Princípio da Dialeticidade.

Os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” são de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, sendo que no caso, inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes, não havendo que se falar em indenização.

O art. 86 do CPC estabelece a necessidade da distribuição das despesas e dos honorários proporcionalmente, quando cada um dos litigantes for, em parte, vencedor e vencido, o que ocorreu no caso.

“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”, conforme artigo 85, § 8º, do CPC.”

(N.U 1010286-87.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CANCELAMENTO DE VOO – ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – PASSAGEIROS ACOMODADOS EM VOO 48 HORAS APÓS O INICIALMENTE CONTRATADO – VOO INTERNACIONAL – DESPESAS EXTRAS NÃO PREVISTAS – ADEQUAÇÕES REALIZADAS PELA CONSUMIDORA SEM QUALQUER ASSISTÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – QUANTUM INDENIZATÓRIO COMPATÍVEL COM VALORES FIXADOS POR ESTA CÂMARA EM CASOS SEMELHANTES – VALOR MANTIDO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR IRRISÓRIO –
MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, ainda que exclusivamente morais, na forma do artigo 14 do CDC, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Mantém-se o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais, pois se mostra razoável e proporcional diante das circunstâncias apresentadas.

Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em valor que represente a justa contraprestação pelo trabalho exercido pelo defensor, vedando-se a sua fixação em montante irrisório.

Para fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador fixá-lo em quantia suficiente e justa para a remuneração do trabalho do advogado.

(N.U 1030855-24.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (grifei)

Assim, no ponto, o recurso comporta provimento, pelo que arbitro, por apreciação equitativa, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de honorários sucumbenciais, levando-se em consideração as balizas legais, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, em especial a complexidade da causa.

O segundo apelante, qual seja o
BANCO BRADESCO S.A.
,

insurge contra o
decisum
no que tange a condenação à devolução dos valores descontados da conta bancária da primeira apelante, aduzindo que não possui relação com a Unimed Seguradora S.A., ante a alegada ausência de responsabilidade.

Quanto ao dano material, embora a instituição financeira defenda que não é cabível a sua condenação solidária ao pagamento de eventual restituição de valores por uma relação jurídica da qual não participou e não obteve qualquer favorecimento, necessário estabelecer que os demandados atuam em uma cadeia de consumo, ambos auferindo vantagens, ainda que indireta, como no caso do Banco Bradesco S.A., como bem consignado no édito sentencial.

A propósito, segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – SEGURO NÃO CONTRATADO – LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO
– PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR -REJEITADA - MÉRITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORADA - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS -RECURSO PROVIDO.

1. O banco é parte legítima para responder à demanda e tem responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor em razão dos descontos indevidos em conta corrente
(...)”.

(TJMS . Apelação Cível n. 0801193-32.2019.8.12.0037, Itaporã, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 26/08/2021, p: 01/09/2021). (grifei)

Ademais, a requerente,
MARGARETH INÊS SILVA DE MORAES
, comprovou o seu direito ao dano material, quando anexou aos autos os extratos que comprovam os descontos realizados na sua conta corrente, devendo os valores efetivamente descontados ser corrigidos e devolvidos em dobro, como bem fixou o Juiz de piso na sentença exarada.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE –
CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a contratação do seguro de vida por parte do autor/correntista do banco, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente.

Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor.

A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito, contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

(N.U 1038997-60.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024) (grifei)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
no recurso da parte
MARGARETH INÊS SILVA DE MORAES
, para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, §8º, do CPC
, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO BRADESCO S.A.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e pela
UNIMED SEGURADORA S.A.
, solidariamente, para o percentual

15% (quinze por cento) sobre a condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024